Tribunal: TJSP
Processo: 1004169-73.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por danos morais decorrente da recusa da seguradora a efetuar o pagamento.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA AFASTOU PRETENSÃO DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DO AUTOR. Apelante se insurge contra o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária que

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por danos morais decorrente da recusa da seguradora a efetuar o pagamento.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA AFASTOU PRETENSÃO DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DO AUTOR. Apelante se insurge contra o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária que entende ser desde a recusa de pagamento da indenização; e, em relação a improcedência do pedido de danos morais.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência que deve se dar desde a data da contratação. Súmula 632, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Matéria de ordem pública que autoriza fixação de forma diversa da pleitada pelo interessado.

JUROS DE MORA. Incidem desde a citação, como constou do julgado recorrido. Responsabilidade contratual. Precedente.

DANOS MORAIS INEXISTENTES. Mero aborrecimento decorrente da recusa do pagamento da indenização securitária. Jurisprudência.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.